Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727667-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANGÉLICA BORGES DE BARROS RECORRIDO: ESPÓLIO DE REINALDO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (JUDICIAL OU PRO JUDICATO). SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. A proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Não há determinação de suspensão nacional de processos em razão da admissão dos Temas 1.127/STF e 1.091/STJ, nos quais se discute a penhorabilidade da propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. No caso em análise, para verificar se há o alegado excesso de execução basta a análise da prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do único bem imóvel de sua propriedade, na qualidade de fiadora de contrato de locação comercial (Tema 1.091 do STJ); b) artigos 507 e 1.035, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de preclusão da alegada impenhorabilidade do bem de família da insurgente, como fiadora de contrato de locação comercial, por se tratar de questão de ordem pública, que está sendo debatida no âmbito do STJ e STF. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990 (Tema 1.091 do STJ), porquanto o acórdão impugnado não adentrou ao exame da questão referente à tese jurídica da impenhorabilidade do bem de família da parte insurgente, sob o argumento de que referida matéria já havia sido objeto de decisão judicial anterior, ocorrendo a preclusão consumativa (ID 30595201), restando, portanto, caracterizada a ausência do prequestionamento da matéria e do Tema alegadamente violados, não se mostrando possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido estão os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada contrariedade aos artigos 507 e 1.035, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos do enunciado 83 da Súmula do STJ), aplicável aos recursos interpostos com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/S TJ. 2. Agravo interno desprovido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005